Tribunal: TJDFT
Processo: 0751790-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751790-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Francisco Oliveira dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740920-97.2023.8.07.0001, assim redigida: “Em relação ao pedido formulado pela parte exequente para a realização de pesquisa da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), entendo que deve ser indeferido. A DECRED tem como finalidade principal informar à Receita Federal as operações realizadas por meio de cartões de crédito, abrangendo a identificação dos usuários dos serviços e os valores globais movimentados mensalmente. Trata-se, portanto, de uma declaração voltada à fiscalização tributária, sem detalhamento individualizado das transações ou indicação de patrimônio que possa ser diretamente vinculado à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que a DECRED não constitui meio eficaz para localizar bens penhoráveis ou indicar capacidade financeira do executado de forma precisa. A sua utilização, portanto, não se mostra adequada para os fins da execução, conforme os princípios da efetividade e da razoabilidade que regem o processo executivo. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED para localização de bens penhoráveis do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED para a localização de bens penhoráveis no curso de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O DIMOF e o DECRED não se prestam à localização de bens passíveis de penhora, pois fornecem apenas informações sobre movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, que são destinadas ao cruzamento de dados para fins arrecadatórios e fiscalizatórios da Receita Federal. 4. A quebra do sigilo de informações financeiras por meio da consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, quando não demonstrada sua utilidade efetiva para a execução, revela-se medida desproporcional e afronta o direito fundamental ao sigilo bancário, garantido pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. 5. A ausência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor corrobora a impropriedade da medida requerida, tornando-a inadequada e desnecessária para a satisfação do crédito exequendo. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. As informações fornecidas pelos sistemas DIMOF e DECRED são ineficazes para a localização de bens penhoráveis, sendo desproporcional sua requisição sem indícios de ocultação de patrimônio. Indefiro, portanto, o pedido de pesquisa junto ao sistema DECRED. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78723412), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes ao devedor. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse do credor. Afirma que é possível a determinação, no processo executivo em curso, de medidas coercitivas atípicas para a satisfação de seu crédito. Verbera que deve ser admitida a pesquisa aos bens pertencentes ao devedor por meio do Infojud, mais especificamente com o emprego das ferramentas "Decred" (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e "E-Financeira". Sustenta que a aludida providência não ocasionará a constrição imediata, mas apenas o fornecimento de dados que possam indicar movimentações financeiras relevantes, permitindo ao Juízo singular a deliberação, posteriormente, a respeito de eventual penhora, em conformidade com os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta aos sistemas mencionados, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal ainda não foi juntado aos autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para o processamento do recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame a questão relativa à consulta ao sistema E-Financeira não foi objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a indeferir o requerimento de pesquisa de bens por meio da ferramenta "Decred". Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo singular. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de consulta ao sistema "Decred". Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a efetivação de pesquisa por meio do sistema "Decred", com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. Convém destacar que a Declaração de Operações com Cartões de Crédito tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes desse serviço, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. Nesse sentido percebe-se que a expedição do aludido ofício não serve para a finalidade, pretendida pelo agravante, de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS EXCEPCIONAIS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu três pedidos formulados pelo exequente: (i) realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal; (ii) penhora de valores oriundos da suposta locação de imóvel; e (iii) penhora de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada. O agravante alega indícios de ocultação patrimonial, afirma que a negativa compromete a efetividade da execução e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso dos sistemas DIMOF e DECRED para fins de localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar a penhora de valores oriundos de suposta locação de imóvel; (iii) determinar se é possível a constrição de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada, com base em indícios de confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema DIMOF e DECRED da Receita Federal tem finalidade fiscal e arrecadatória, sendo inadequado para localizar bens penhoráveis, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. 4. A quebra do sigilo fiscal com base em meros indícios ou alegações genéricas de ocultação patrimonial configura medida desproporcional, sem respaldo em prova concreta. 5. A inexistência de contrato de locação vigente ou de prova da percepção de rendimentos impede a penhora de supostos aluguéis, não sendo suficientes as alegações de ocupação do imóvel por terceiros. 6. Ainda que comprovada eventual locação, os rendimentos presumivelmente se destinariam à subsistência da entidade familiar, sendo impenhoráveis, conforme a Súmula 486 do STJ. 7. A penhora de ativos em nome de terceiro não integrante da relação processual depende da comprovação inequívoca de fraude à execução ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos. 8. A mera existência de procuração conferida à executada para movimentar contas do suposto companheiro não é suficiente para justificar a constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A consulta aos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal não se presta à localização de bens penhoráveis, dada sua natureza fiscal e arrecadatória. 2. A penhora de valores decorrentes de suposta locação de imóvel exige prova documental mínima da relação locatícia e da titularidade dos rendimentos pela executada. 3. A constrição de ativos financeiros em nome de terceiro somente é admissível mediante prova robusta de confusão patrimonial ou fraude à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 790, III e IV, e 1.019, I. CF/1988, art. 5o, X e XII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975660, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025. STJ, REsp 2.185.447/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025, DJEN 27.03.2025. Súmula 486/STJ.” (Acórdão 2043365, 0721670-13.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. PARCELAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DECRED E E-FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA, bem com determinou o ajuizamento de nova ação executiva, em relação às parcelas vencidas a partir de dezembro/2020, perante a 1a Vara de Família de Brasília, que homologou o acordo. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante pede seja atribuído efeitos suspensivo ao recurso para “a suspensão da ação originária, até o pronunciamento definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça” e, no mérito, “a) manter a execução das 23 (vinte e três) parcelas da pensão alimentícia inadimplidas pelo acordo em conjunto com aquelas inadimplidas no curso da reabertura do cumprimento de sentença, as quais se referem-se ao período de março de 2020 até outubro de 2021 (...); b) autorizar a realização das pesquisas e-FINANCEIRA e DECRED, (...); c) revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida ao executado, (...).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na execução originária parcelas alimentares vencidas após o período abrangido pelo acordo homologado; (ii) estabelecer se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA; e (iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exequente pretende incluir nesta execução parcelas alimentares que não constam no título executivo judicial referente ao acordo homologado, mas dívida alimentar ordinária de parcelas com vencimentos posteriores referentes a outro título executivo. 3.1. Conforme autos de origem, o acordo foi homologado 26/9/2018, colocando fim ao litígio então existente no processo, que se referia ao débito até aquele momento, ou seja, de setembro de 2016 e agosto de 2018, portanto incluir as parcelas vencidas posteriormente causaria confusão no processo. Ademais, conforme noticiado nos autos de origem, em 4/11/2021, as partes celebraram acordo em ação revisional de alimento, no qual a verba alimentar foi reduzida para 70% do salário-mínimo, retroagindo a partir de dezembro de 2020, gerando novo título judicial, que deve ser executado naqueles autos. 4. A realização de consulta aos sistemas que tão somente reúnem informações de operações financeiras e transações bancárias realizadas por pessoas físicas, tais como os sistemas indicados pela agravante (DECRED e E-FINANCEIRA) não atingem a finalidade almejada pela norma, centrada na localização de bens penhoráveis do devedor. 4.1. Desta feita, conforme se infere, o pedido visando a consulta aos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora, não havendo utilidade da medida requerida. 4.2. Nesse sentido: “(...) O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07025995920248070000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024). 5. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, esta parte do recurso não pode ser conhecida como objeto de apreciação pelo 2o grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A novação decorrente de acordo homologado em execução de alimentos impede a cobrança de parcelas posteriores no mesmo feito, exigindo nova ação executiva. 2. As pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA são inadequadas para localizar bens penhoráveis, por se limitarem a informações sobre movimentações financeiras pretéritas. 3. A análise da gratuidade de justiça em segundo grau exige prévia provocação na instância de origem." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 831. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07025995920248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024; 07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023; 07289004820218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2021; 07134543920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2020.” (Acórdão 2037005, 0705769-05.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator